Tribunal: TJDFT
Processo: 0709235-16.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. USO DO BEM COMUM POR UMA DAS PARTES. QUOTA PARTE DO ALUGUEL. VALOR A SER PAGO POR EX-COMPANHEIRO QUE OCUPA O IMÓVEL. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS DURANTE A UNIÃO. LEI 1.658, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.658, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.
2. Em se tratando de dívida adquirida durante o vínculo , na constância do matrimônio, a presunção converge no sentido de que os bens e dívidas foram adquiridos com esforço comum, devendo ser partilhados na proporção de 50% para cada.
3. Compete à parte que ocupa imóvel de bem comum o dever de pagar aluguéis proporcionais, na proporção da quota-parte cabível ao outro ex-cônjuge, desde esta sentença, quando reconhecido o partilhamento que reconheceu a quota de cada ex-companheiro a balizar em que proporção deveriam ser pagos os alugueis, devidos até o término da ocupação exclusiva do imóvel.
4. Recurso conhecido e desprovido.